Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707415-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA MIRANDA FIGUEIREDO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Concedo o benefício da assistência jurídica gratuita, uma vez que a parte é patrocinada pela Defensoria Pública (art. 968, §1o, CPC). Procedam-se com as devidas anotações. Cite-se o réu para, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970, CPC), responder a presente ação rescisória. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator